Tribunal: TJBA
Processo: 8017898-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017898-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IZAEL DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
GILVAN MENDES DE ARAGAO

AGRAVADO: MANOEL PEDRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALFREDO GILDO SANTOS FREITAS

ACORDÃO

Ementa -
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu pedido liminar para determinar a desocupação de imóvel rural
.
O Agravante busca a revogação da medida, alegando possuir justo título e direito de retenção por benfeitorias
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, em face da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; e (ii) se presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Análise da preliminar.
A preliminar de ofensa à dialeticidade deve ser afastada.
O Agravante impugnou suficientemente os fundamentos da decisão agravada, ao contrapor a prova da posse do Agravado com seu justo título, questionar a caracterização do esbulho e invocar o direito de retenção, atendendo ao que exige o princípio da dialeticidade recursal
.

Análise do mérito.
A concessão de medida liminar em ações possessórias submete-se à verificação dos requisitos do art.
561 do CPC
.
No caso, o juízo de origem, em cognição sumária e após audiência de justificação, entendeu pela presença de prova robusta (documental e testemunhal) que demonstra a posse longeva do Agravado e o esbulho recente praticado pelo Agravante
.

As alegações do Agravante, relativas à validade de seu título e ao direito de retenção, constituem matéria de mérito que demandam dilação probatória, não sendo suficientes, nesta fase inicial, para afastar a proteção possessória
.
A jurisprudência orienta que a decisão que defere liminar possessória só deve ser reformada em caso de evidente ilegalidade, o que não se verifica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que, ainda que de forma sucinta, impugna os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões de fato e de direito para a sua reforma. 2. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC, aferidos em audiência de justificação, é correta a concessão de liminar de reintegração de posse, cuja reforma em segunda instância somente é cabível em caso de evidente ilegalidade ou teratologia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 562 e 1.015, I; Código Civil, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 8055987-64.2023.8.05.0000
;
TJMA, AI 0146052014 MA 0002616-07.2014.8.10.0000
;
TJSP, AI 2177558-22.2023.8.26.0000
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA